Tribunal: TJDFT
Processo: 0715320-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715320-74.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA APELADO: SEBASTIAO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de conhecimento proposta por SEBASTIÃO DE ARAÚJO em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos (ID 64740372): “JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos deduzidos pela parte autora para: a) DECLARAR a existência do contrato de locação entre as partes entre 01/02/2022 até 05/08/2022; b) CONDENAR a ré-SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA ao pagamento do valor de R$ 96.276,36 (noventa e seis mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), acrescidos de correção monetária (pelo INPC) e juros (de 1% ao mês) desde o vencimento de cada aluguel, em favor do autor SEBASTIAO DE ARAUJO; c) CONDENAR a ré SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA ao pagamento no valor de R$390,00 (trezentos e noventa reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente da data do desembolso e juros de mora a partir da citação. Concedo a tutela de urgência no bojo da sentença, a fim de que, DE IMEDIATO, seja oficiada a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - para que retenha o valor de R$96.276,36, (noventa e seis mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), acrescidos de correção monetária (pelo INPC) e juros (de 1% ao mês) desde o vencimento de cada aluguel, destinado ao pagamento da requerida - SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA, a fim de saldar o seu débito confessado e não pago em favor de SEBASTIAO DE ARAUJO. JULGO IMPROCEDENTES OS DEMAIS PEDIDOS. Diante da sucumbência recíproca, condeno o autor em 30% e a requerida em 70% das custas e honorários, os quais arbitro em 10% do valor da condenação. Por conseguinte, resolvo o feito com esteio no art. 487, I do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões (ID 64740384), alega que: 1) não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; 2) os valores retidos são destinados ao pagamento de verbas rescisórias de mais de 384 funcionários; 3) as verbas rescisórias tem preferência, por possuírem natureza alimentar; 4) decisão da 9a Vara do Trabalho determinou o bloqueio de valores que a apelante tem a receber da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, no montante de R$ 3.158.159,17; 5) os juros e multa devem incidir a partir da citação; 6) o termo da correção monetária deve ser a obrigação inadimplida; os honorários devem ser majorados para 15% do valor da condenação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à apelação e a suspensão da tutela de urgência deferida na sentença de primeira instância. No mérito, pleiteia a: 1) concessão da gratuidade de justiça; 2) incidência de juros e multa a partir da citação; 3) incidência da correção monetária a partir do inadimplemento; 4) majoração dos honorários advocatícios; 5) condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais. Gratuidade de justiça indeferida (ID 65881070). Preparo recolhido (IDs 66245943 e 66245944). Contrarrazões apresentadas (ID 64740387). É o relatório. DECIDO. 1. DO EFEITO SUSPENSIVO O apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que, em regra, a interposição de apelação implica a suspensão da eficácia da sentença. O § 1o enumera as hipóteses excepcionais em que a sentença produz efeitos imediatos. Registre-se o teor do dispositivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No caso, o juízo concedeu, em sentença, tutela provisória para retenção de R$ 96.276,36, valor pertencente à recorrente e de posse da CAESB, com incidência de correção monetária (INPC) e juros (1% ao mês) contados do vencimento de cada aluguel. Portanto, nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, a apelação deve ser recebida apenas em seu efeito devolutivo. Destaque-se que conceder efeito suspensivo à apelação seria esvaziar a tutela concedida na sentença. Ademais, em análise preliminar, o efeito suspensivo poderia comprometer o resultado útil do processo, pois os valores penhorados em razão da tutela deferida, provêm de débito confessado pelo recorrente que alega enfrentar dificuldades financeiras. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2. DA SUSPENSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA O juízo concedeu a tutela de urgência na sentença, nos seguintes termos (ID 64740372): “Concedo a tutela de urgência no bojo da sentença, a fim de que, DE IMEDIATO, seja oficiada a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - para que retenha o valor de R$96.276,36, (noventa e seis mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), acrescidos de correção monetária (pelo INPC) e juros (de 1% ao mês) desde o vencimento de cada aluguel, destinado ao pagamento da requerida - SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA, a fim de saldar o seu débito confessado e não pago em favor de SEBASTIAO DE ARAUJO.” O artigo 300 do CPC estabelece dois requisitos para a concessão da tutela de urgência: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A sentença apresentou fundamentação clara e suficiente para a concessão da tutela, conforme se observa: “PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. O autor fez pedido de tutela de urgência em razão do reconhecimento parcial da dívida pela requerida, mas sem apresentação de qualquer proposta de pagamento. Para concessão da tutela inicial de urgência, imprescindível se faz a presença dos requisitos do art. 300 e 303 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e a perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e conduzem a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A plausibilidade jurídica do pedido está evidenciada vez que em exame profundo de mérito se reconheceu o débito da requerida frente ao autor. Demais disso houve confissão e reconhecimento parcial do débito pela ré. Contudo, esta não fez nenhuma proposta de pagamento. O perigo da demora está objetivamente caracterizado, já que a própria requerida indica dificuldades financeiras, como expresso em audiência, o que evidencia a necessidade de se garantir, ao menos, o pagamento do valor confessado pela ré. Deverá ser concedida a tutela antecipada no bojo da sentença, a fim de se determinar ofício à CAESB - com retenção do valor confessado pela requerida e não pago.” Diante do exposto, deve-se rejeitar o argumento do apelante sobre o não preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência. Assevera, ainda, o apelante que: 1) os valores retidos são destinados ao pagamento de verbas rescisórias de mais de 384 funcionários; 2) as verbas rescisórias têm preferência, por possuírem natureza alimentar; 3) decisão da 9a Vara do Trabalho determinou o bloqueio de valores que a apelante tem a receber da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, no montante de R$ 3.158.159,17. O recorrente, todavia, não apresentou elementos probatórios suficientes para amparar suas alegações e, por consequência, afastar a tutela de urgência concedida. A alegação de que os valores retidos se destinam ao pagamento de verbas rescisórias de 384 funcionários, sem a devida comprovação documental nos autos, não permite o afastamento da tutela deferida. O apelante deixou de juntar documentos essenciais que demonstrassem a existência desses contratos de trabalho, das rescisões e, principalmente, do nexo entre os valores retidos pelo juízo cível e sua efetiva destinação ao pagamento dessas verbas. Quanto à preferência das verbas trabalhistas por sua natureza alimentar, o argumento não prevalece no caso concreto. Não há prova sequer do montante devido. Além disso, o apelante não demonstrou que os valores objeto da tutela de urgência seriam os únicos disponíveis para eventual pagamento de verbas trabalhistas. No tocante à decisão proferida pela 9a Vara do Trabalho, verifica-se que houve apenas uma ordem de bloqueio no valor de R$ 3.158.159,17 junto à CAESB, sem comprovação de sua efetivação. O apelante não provou que tal ordem judicial foi cumprida, tampouco trouxe aos autos elementos que demonstrem eventual prejuízo à satisfação daquele crédito trabalhista em razão do depósito judicial efetivado no juízo cível. A existência de ordem de bloqueio em outro juízo, por si só, não tem o poder de afastar a tutela de urgência concedida, principalmente quando já efetivado o depósito judicial nesta demanda (ID 64740380). A ausência desses elementos probatórios fundamentais impossibilita o conhecimento da real situação patrimonial do apelante junto à CAESB, assim como impede a verificação de eventual concorrência entre as constrições judiciais trabalhista e cível. Ressalte-se que o ônus de comprovar tais fatos cabia ao apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, por constituírem fatos impeditivos do direito do autor. Por fim, nada impede que o juízo, ao proferir a sentença, reconheça a presença dos requisitos autorizadores e conceda a tutela antecipada neste momento processual, a conferir eficácia imediata à decisão mesmo na pendência de recurso. Nesse sentido, registre-se julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “TUTELA ANTECIPADA. Sentença. Embargos de declaração. A tutela antecipada pode ser concedida na sentença ou, se omitida a questão anteriormente proposta, nos embargos de declaração. Art. 273 do CPC. Recurso conhecido e provido. (REsp n. 279.251/SP, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 15/2/2001, DJ de 30/4/2001, p. 138.)” – grifou-se. Ante o exposto, os argumentos apresentados pelo apelante não prosperam para fins de desconstituição da tutela de urgência concedida, pois: 1) não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ao deixar de demonstrar documentalmente suas alegações acerca das verbas trabalhistas; 2) não comprovou a efetiva concretização do bloqueio determinado pela Justiça do Trabalho junto à CAESB, tampouco o prejuízo concreto que a manutenção da tutela de urgência causaria ao cumprimento daquela ordem judicial; e 3) mantêm-se presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência inicialmente reconhecidos na sentença, quais sejam, a probabilidade do direito - evidenciada pela confissão do débito - e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - demonstrado pelas próprias alegações da apelante quanto às suas dificuldades financeiras. A tutela de urgência deve ser mantida. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para análise do mérito da apelação. Brasília-DF, 23 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator